Tribunal: TJDFT
Processo: 0002599-18.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da inabilitação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es) WILSON JOSE PINHEIRO - SUCESSORA: EFIGÊNIA OLIVEIRA DE CASTRO PINHEIRO (ID n.o 12950542/12950618/12950619/12950621), porquanto o credor não apresentou todos os documentos exigidos no item 5 do edital 01/2019 - CAMEC/PGDF. Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto